Tribunal: STF
Processo: HC 265417
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Geraldo Donizete Arruda dos Santos contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.047.385/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GERALDO DONIZETE ARRUDA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por Geraldo Donizete Arruda dos Santos contra decisão que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, alegando preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em se o agravante atende aos requisitos subjetivos para a concessão da progressão de regime. III. Razões de Decidir 3. Embora o requisito objetivo tenha sido preenchido, o exame criminológico indicou que o agravante não assimilou a terapêutica prisional, apresentando dados desfavoráveis nos relatórios social e psicológico. 4. O boletim informativo do agravante registra faltas médias e graves, além de envolvimento com facção criminosa, o que compromete o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de requisito subjetivo para progressão de regime devido a dados desfavoráveis nos exames social e psicológico. 2. Necessidade de permanência no regime fechado para absorção da terapia penal.



    Consta dos autos que foi indeferido o pedido de progressão de regime.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o indeferimento da progressão de regime se apoiou em fundamentação genérica e inidônea, inclusive em exame criminológico padronizado e inconclusivo, sem elementos individualizados que demonstrem a ausência do requisito subjetivo. Alega que a consideração de faltas disciplinares antigas já reabilitadas como óbice à progressão é indevida, pois não há registros recentes que infirmem o bom comportamento carcerário. Argumenta que há repetição de decisões idênticas para diversos sentenciados da mesma unidade prisional, o que afronta o princípio da individualização da pena e viola o art. 315, § 2º, incisos I a VI, do CPP. Defende, ainda, que o art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, não pode ser aplicado de forma retroativa, por se tratar de lei penal mais gravosa. Requer, em suma, a concessão da ordem para determinar a progressão do paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    No aspecto, os relatórios social e psicológico apresentaram dados desfavoráveis ao apenado, indicando que ele não assimilou a terapêutica prisional. Transcreve-se, a propósito, trecho do relatório conjunto de avaliação (fls. 3208/3212 dos autos principais): “(...) O relato do sentenciado em relação aos crimes em que fora condenado são baseados na contrariedade da efetividade dos mesmos, indicando autoria apenas no primeiro delito, o que invalida o posicionamento reflexivo em relação ao envolvimento delituoso. Ainda que exista a pontuação do cometimento de primeiro homicídio, não é observado a introjeção da culpabilidade em relação a todo o enredo elaborado do mesmo (...)”, e concluiu “(...) Encontra-se custodiado desde 2006, oriundo do regime disciplinar diferenciado, em Unidade Prisional de alta contenção, destinada a sentenciados considerados com envolvimento com facção criminosa, e este possui citação recente em Boletim Informativo de registro de envolvimento com facção criminosa e bom convívio com os demais sentenciados aqui abrigados, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j., CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado (...)”. Ademais, como bem consignado pelo juízo a quo, o laudo psicológico foi inconclusivo sobre a capacidade do agravante de lidar com os sentimentos de raiva e frustração: “(...) agressividade e impulsividade contidas no momento (...)” e apontou- se ainda que “(...) assume parcialmente a responsabilidade da prática delitiva a qual responde. Relata com críticas em processo de evolução sobre seus atos, baseado nas perdas pessoais e no sofrimento causado a todos os envolvidos (...)” (fls. 3210 dos autos principais) (fls. 17-18).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...].



    Por outro lado, é pacífica a orientação de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...].



    Ainda nesse sentido: [...].



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em elementos concretos da execução da pena, quais sejam, a conclusão do exame criminológico realizado, que foi desfavorável à concessão do benefício, e o envolvimento do reeducando em facção criminosa.



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. Quanto à tese de violação do art. 315, § 2º, incisos I a VI, do CPP, considerando a decisão padronizada do presídio no resultado do exame criminológico, do que consta nos autos a questão não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    Ainda nesse sentido: [...].



    Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se extrai dos seguintes precedentes do STJ: [...].



    No que se refere à impossibilidade de aplicação retroativa do 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, para a exigência de exame criminológico no caso concreto, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de impugnação da decisão que determinou a realização do exame criminológico leva à preclusão da matéria, que não pode ser afastada nem mesmo se tiverem atuado ao longo do processo diferentes advogados. Nesse sentido, vale citar o seguinte julgado: [...].



    Ainda nesse sentido: [...].



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a. Cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por manifesta ilegalidade e violação a preceitos constitucionais; b. Garantir ao paciente a imediata progressão ao regime semiaberto, como medida da mais pura e necessária JUSTIÇA. (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.047.385/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator